Tribunal: TJDFT
Processo: 0749811-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente. Nas razões recursais, os executados pugnam, em síntese, pela aplicação do INPC como critério de correção monetária até 14/2/2017, e, a partir de então, adoção da taxa Selic.
2. Com base no entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema n. 905), após debate da questão nos autos, o título executivo exequendo reconheceu como previdenciária a natureza do crédito, conforme fundamentou o eminente relator do acórdão objeto da execução, Des. Rômulo de Araújo Mendes, “tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC”.
3. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou a natureza do crédito para, a partir disso e com base no entendimento do STJ, aplicar os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em outros parâmetros.
4. Mantida a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
5. Recurso conhecido e desprovido.